Tribunal: TJSP
Processo: 1027096-22.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por erro odontológico. Insurgência da requerida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória ajuizada em face da requerida, em razão de alegada ocorrência de erro odontológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por erro odontológico. Insurgência da requerida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória ajuizada em face da requerida, em razão de alegada ocorrência de erro odontológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) houve violação do direito probatório da requerida; (ii) a requerida possui responsabilidade pelos fatos narrados pela autora (ocorrência de dano odontológico); (iii) o "quantum" indenizatório (a título de danos materiais e morais) foi fixado de forma adequada no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, seja porque a prova requerida se mostrou dispensável à solução da controvérsia, seja porque o Julgador não está obrigado a determinar produção de mais provas, quando os elementos dos autos são suficientes a formar a ratio decidendi, consoante se depreende do artigo 370 do CPC.

4. A prova pericial produzida nos autos atestou não somente o nexo de causalidade, mas também a culpa da requerida na modalidade imperícia, já que foi constatada "falha técnica no procedimento realizado" e "que o procedimento realizado não seguiu todas as regras consagradas em literatura cientifica".

5. Indenização por danos materiais mantida no valor integral despendido pela autora para pagamento do tratamento frustrado. Indenização por danos morais mantida em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em consideração às condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.